Tribunal: TJSP
Processo: 1000227-08.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO RESOLUTÓRIA – Legitimidade passiva – Corré sócia da incorporadora – Participação da cadeia de fornecimento do produto – Falta de pagamento de acessórios pela autora – Exceptio non adimpledi contractus – Retenção indevida – Efeito restitutório pleno – Lucros cessantes – Prescrição decenal – Limitação contratual abusiva – art. 51, I, do CDC – Multa – Pedido realizado na inicial –

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO RESOLUTÓRIA – Legitimidade passiva – Corré sócia da incorporadora – Participação da cadeia de fornecimento do produto – Falta de pagamento de acessórios pela autora – Exceptio non adimpledi contractus – Retenção indevida – Efeito restitutório pleno – Lucros cessantes – Prescrição decenal – Limitação contratual abusiva – art. 51, I, do CDC – Multa – Pedido realizado na inicial – Ausência de insurgência sobre mérito próprio dos lucros cessantes e da multa – Redução do patamar – Juros e correção que não podem ser limitados apenas porque o atraso na entrega de chaves se alongou – Sentença reformada – Recurso da ré Independente Barretos Construções e Incorporações provido em parte e o da corré Independente Eventos e Participações desprovido.